Tribunal: STF
Processo: HC 205280
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARRANHÕES NO CORPO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO.



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso.



    2. A alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância.



    4. Agravo interno desprovido.